Tribunal: TJDFT
Processo: 0015489-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015489-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26566323, determinou-se a elaboração dos cálculos relativos a SANDRA MARA FIDELIS DE SOUZA, SANDRA REGINA BRASIL, SANDRA VALÉRIA FERREIRA ARAÚJO DE SOUSA e SÉRGIO DE ARAÚJO LISBOA. Feitos os cálculos (ID: 28446164), o Distrito Federal impugnou as planilhas e indicou o excesso de R$ 279,62 (ID: 30699380). Do cotejo das planilhas, verifica-se que a diferença decorre, sobretudo, do valor da verba sucumbencial. Diante da divergência que impede a imediata homologação dos cálculos, intime-se o SINDIRETA. Brasília, 5 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador